Tribunal: TJMT
Processo: 1010868-02.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010868-02.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARINA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 890.064.611-72 (APELANTE), ALANA GRANELLA - CPF: 050.921.211-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE CARGO TÉCNICO E DE CARGO DE PROFESSOR – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO – POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DESSA NATUREZA – EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA “B” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

“
[...]
Havendo compatibilidade de horários, é permitida a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico, nos termos do art. 37, inc. XVI, letra b, da Constituição Federal
”.

(STJ - REsp: 970368 RS 2007/0170910-2, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2008).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARINA DE SOUZA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1010868-02.2017.8.11.0015,

movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, I e do art. 330, III, do CPC e, via de consequência, denegou a segurança, nos termos do art. 6o, §5o e art. 10, ambos da Lei no 12.016/2009.

Nas razões recursais, a parte apelante requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, acolhendo-se o pedido inicial e determinando-se ao apelado que cesse a ofensa ao direito líquido e certo, permitindo-lhe a acumulação dos cargos públicos de Apoio Administrativo Educacional (Técnica em Nutrição Escolar) junto à Escola Estadual Ênio Pepino, em Sinop-MT, e de Professora na Prefeitura Municipal de Sinop-MT, junto à Escola Rodrigo Damasceno (8661042).

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, tendo em vista que “
não ficou demonstrado nos autos que a Recorrente atende os requisitos necessários, previstos no art. 37, XVI, alínea “b”, da Constituição Federal de 1.988, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade, ausente, assim, a demonstração de violação a direito líquido e certo
” (id. 15657450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
MARINA DE SOUZA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1010868-02.2017.8.11.0015,

movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, I e do art. 330, III, do CPC e, via de consequência, denegou a segurança, nos termos do art. 6o, §5o e art. 10, ambos da Lei no 12.016/2009.

Referida sentença, vale dizer, concluiu pela ausência de direito líquido e certo quanto à cumulação do cargo de Técnica em Nutrição Escolar, junto à Escola Estadual Ênio Pepino, em Sinop-MT, com o cargo de Professora na Prefeitura Municipal de Sinop-MT, junto à Escola Rodrigo Damasceno.

Pois bem.

A Constituição Federal de 1988 é expressa ao proibir a acumulação de cargos públicos, com algumas exceções, conforme se depreende do artigo 37, inciso XVI,
in verbis:

XVI –É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto do inciso XI:

a) de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou cientifico;

c) a de dois cargos privativos de médico

Nesse diapasão, trago ensinamento do Professor Marçal Justen Filho pertinente ao caso em exame:

“O inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal excepciona a regra, admitindo a acumulação remunerada, desde que haja compatibilidade de horário, em três hipóteses.

A primeira consiste na acumulação de dois cargos de professore. A Constituição não estabeleceu ressalva quanto à natureza da atividade de magistério, nem forneceu uma definição pertinente. Recepcionou um conceito não técnico e amplo de magistério, o que não significa autorização para desnaturação. A atividade de magistério caracteriza pela transferência do conhecimento e pelo desenvolvimento do potencial individual alheio. Por isso não é possível transmudar uma atividade e qualifica-la como magistério apenas para propiciar a acumulação remunerada.

A segunda exceção envolve a acumulação de um cargo de professor com outro de técnico ou cientifico. A qualificação adotada na parte final da alínea “b” do inciso XVI do artigo 37 não pode ser ignorada. A acumulação apenas poderá ser admitida se a atividade inerente ao cargo for qualificável como técnica ou cientifica. A atividade cientifica consiste naquela de produção, desenvolvimento e transmissão de conhecimento científico. A atividade técnica é aquela orientada a produzir a modificação concreta da realidade circundante, por meio da aplicação do conhecimento especializado. Assim, as atividades puramente burocráticas não se enquadram na exigência constitucional
.

(JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 8a ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 890)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça esclarece que cargo técnico é aquele que:

"(...) requer familiaridade com a metodologia empregada no exercício do mister, a fim de demonstrar conhecimento específico em uma área artística ou do saber
"

(STJ, RMS 7.570/PB, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 22/11/99).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o certificado de habilitação em Nutrição Escolar, conferido à parte apelante, possui carga horária total de 1.120 (mil cento e vinte) horas com menção específica à “formação técnica” (id. 8661033).

Neste caso, portanto, evidencia-se que o cargo de Técnica em Nutrição Escolar deve ser considerado de natureza técnica, uma vez que é necessário conhecimento específico para o seu exercício.

Ultrapassada essa questão, resta saber se há compatibilidade de horários para o exercício cumulativo dos dois cargos, sem que haja prejuízo para qualquer deles.

Extrai-se da declaração exarada pela Secretaria Municipal de Educação que a apelante leciona na Escola Municipal de Educação Básica Rodrigo Damasceno, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, das 07 (sete) às 11 (onze) horas e das 13 (treze) às 16 (dezesseis) horas (id. 8661037 – pág. 05).

Ainda, da Declaração de Efetivo Exercício (Secretaria de Estado de Educação) consta que a apelante trabalha na Escola Estadual Ênio Pepino, como Técnica em Nutrição Escolar, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, das 17 (dezessete) às 23 (vinte e três) horas (id. 8661037 – pág. 06).

Sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O cerne da controvérsia reside na existência, ou não, de compatibilidade de horários entre os cargos públicos de Perito Criminal Federal - atualmente ocupado - e o de perito criminal/farmacêutico-biólogo do Estado do Amapá - que o recorrente visa ocupar.

2. A Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto para dois cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico e dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários, observado em qualquer caso, o teto de vencimentos e subsídios previstos no inciso XI do mesmo dispositivo.

3. Esta Corte reconhece a impossibilidade de cumulação de cargos públicos quando a jornada de trabalho ultrapassa 60 horas semanais.

Precedentes: AgInt no MS 22.862/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/6/2017; MS 21.844/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 2/3/2017.

4. Apesar do recorrente comprovar que a lotação dos cargos se efetivará na mesma cidade - Laranjal do Jari - as duas jornadas revelam-se potencialmente incompatíveis, uma vez que a sua somatória alcança 65 (sessenta e cinco) horas semanais, razão pela qual não há falar em direito à pretendida acumulação.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 33.304/AP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 14/03/2018).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR - SERVIDOR PÚBLICO – CUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR E ATIVIDADE TÉCNICA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – ART. 37, INCISO XVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CARGA HORÁRIA – LIMITE SUPERIOR A SESSENTA HORAS SEMANAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO.

Não existe óbice para cumulação de dois cargos públicos (CF, art. 37, XVI), desde que demonstrada a compatibilidade de horários e a formação técnica ou científica para o cargo.

Ausente a comprovação de incompatibilidade, no caso concreto, há que se conceder pedido liminar. Precedentes do STJ.

(N.U 0107944-93.2014.8.11.0000, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014).

Portanto, havendo compatibilidade de horários, conclui-se que a parte apelante possui, na espécie dos autos, direito líquido e certo à acumulação dos cargos de professor e outro de natureza técnica, estando devidamente resguardada pelo art. 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição Federal.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto para reformar a sentença e, consequentemente,
conceder a segurança
a fim de permitir à apelante, Marina de Souza da Silva, a acumulação dos cargos de Professora (Escola Municipal de Educação Básica Rodrigo Damasceno) e de Técnica em Nutrição Escolar (Escola Estadual Ênio Pepino).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2020